Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-28.2020.8.26.0322
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Revogação da prisão preventiva – Decisão que deve ser reformada – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do artigo 312, CPP, sob a ótica da Lei no 12.433/11 – Réu renitente na prática delitiva – Reincidente específico em gozo do sursis penal que tornou a delinquir – Necessidade da custódia para garantia da ordem pública – Precedentes do STF e STJ –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO – Revogação da prisão preventiva – Decisão que deve ser reformada – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do artigo 312, CPP, sob a ótica da Lei no 12.433/11 – Réu renitente na prática delitiva – Reincidente específico em gozo do sursis penal que tornou a delinquir – Necessidade da custódia para garantia da ordem pública – Precedentes do STF e STJ – Excepcional prisão preventiva necessária ao caso concreto para garantia da ordem pública - Recurso provido (voto n. 42006)*.